Tribunal: STF
Processo: RE 80162
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
- AÇÃO POSSESSÓRIA. A EXCEÇÃO DE DOMÍNIO SOMENTE É CABÍVEL SE, DUVIDOSA A POSSE DOS LITIGANTES, QUE A INVOCAM A TÍTULO DE PROPRIETÁRIO, O DOMÍNIO DE UM DELES SE REVELA MANIFESTO E LÍMPIDO. - CASO EM QUE, POR FORÇA DE NEGÓCIO JURÍDICO A SER FORMALIZADO, O LITIGANTE SE ACHA NA COMPROVADA POSSE DE FAIXA DE TERRENO. - NÃO CABIMENTO DA "EXCEPTIO PROPRIETATIS". RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.